Tribunal: TJSP
Processo: 1052155-66.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Recurso oficial contra sentença que concedeu a segurança em ordem a afastar a exigibilidade de pena de suspensão do direito de dirigir, tendo-a por cumprida. Pleito de desistência da impetração. Tema 530, STF. Cabível ao impetrante desistir a qualquer tempo do mandamus, independentemente de aderência da parte contrária, ainda que prolatada sentença de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Recurso oficial contra sentença que concedeu a segurança em ordem a afastar a exigibilidade de pena de suspensão do direito de dirigir, tendo-a por cumprida. Pleito de desistência da impetração. Tema 530, STF. Cabível ao impetrante desistir a qualquer tempo do mandamus, independentemente de aderência da parte contrária, ainda que prolatada sentença de mérito. Precedentes. Desistência homologada, prejudicado o conhecimento do recurso oficial.